Tribunal: STF
Processo: Rcl 60201
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O Partido Liberal - PL requer o seu ingresso na presente reclamação, na qualidade de amicus curiae, com base no art. 990 do CPC (Petição nº 59081/2023 - doc 25).



    Alega ter interesse processual na presente reclamação, nos seguintes termos:



    “No caso sub examine, resta claro que há uma relação jurídica entre o requerente da habilitação extraordinária – Partido Liberal/PL – e a decisão da autoridade reclamante, uma vez que a eventual prolação de sentença de mérito de natureza declaratória poderia definir o candidato que será diplomado na condição de Deputado Federal do estado do Paraná: (i) Itamar Paim, filiado à agremiação requerente, Partido Liberal-PL, nos termos da decisão reclamada, ou (ii) Luiz Carlos Hauly, filiado ao reclamante PODEMOS, caso sua ilegal pretensão prevaleça. Portanto, diante da inequívoca demonstração do interesse jurídico do Partido Liberal – PL, que visa defender juridicamente a correta diplomação de seu filiado, Itamar Paim, nos termos da irretocável decisão reclamada, deve ser deferido o pedido de habilitação do terceiro nos autos, inclusive possibilitando o oferecimento de sustentação oral na sessão virtual extraordinária convocada para amanhã, 09/06/2023” (doc. 25). 



    É o relatório.



    O objeto da presente reclamação consiste em decisão proferida pelo TRE/PR que teria reprocessado os votos e declarado eleito o candidato Itamar Paim, do Partido Liberal.



    Apesar de os efeitos da decisão nestes autos serem restritos à controvérsia estabelecida entre as partes e os interessados do presente feito, em razão da ausência de efeitos erga omnes da reclamação, eventual procedência da reclamação poderá repercutir no Partido Liberal.



    As razões apresentadas pelo Partido Liberal - PL demonstram, com clareza, a relação jurídica entre o habilitante e a eventual decisão proferida nos autos da presente reclamação, porquanto a procedência da reclamação resultará na substituição do candidato do Partido Liberal, Itamar Paim, pelo candidato do Partido Podemos, Luiz Carlos Hauly, para ser diplomado como Deputado Federal pelo Estado do Paraná.



    Ante o exposto, defiro, excepcionalmente, o pedido de ingresso do Partido Liberal - PL. 



    Autorizo, desde já, a apresentação de sustentação oral, observando-se a Resolução nº 642/2019, com as alterações instituídas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, na qual se assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, independentemente de despacho do Relator, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”.



    À Secretaria para que insira, na autuação, o Partido Liberal como amicus curiae.



    Após, retornem-me conclusos os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente